Tribunal: TJDFT
Processo: 0702667-18.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS (RPS). EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS ELETRÔNICAS (NFS-E). LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança, cujo pedido consistia na liberação de quantidade suficiente de Recibos Provisórios de Serviços (RPS) para emissão de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) relativas aos serviços prestados em determinado período.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se há direito líquido e certo à liberação da quantidade solicitada de RPS para emissão das NFS-e, diante da negativa administrativa fundamentada em parâmetros de controle fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Formulado pedido de concessão de antecipação da tutela recursal no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC.
4. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, desde que demonstrado por prova documental, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF/1988 e art. 1o da L. 12.016/2009.
5. O RPS, previsto no art. 13 do D. 43.982/2022, possui caráter subsidiário e excepcional, sendo autorizado apenas em caso de impossibilidade técnica para emissão em tempo real da NFS-e.
6. Não comprovada a impossibilidade técnica para emissão das NFS-e nem a indispensabilidade da quantidade solicitada de RPS, inviável reconhecer direito líquido e certo à liberação pretendida.
7. A Administração apresentou motivação suficiente para a restrição, com base em parâmetros de rastreabilidade fiscal, atendendo ao art. 50 da L. 9.784/1999.
8. A discricionariedade administrativa para estabelecer mecanismos de controle não se mostra ilegal, pois não contraria a legislação aplicável.
9. A comparação com outros emissores não caracteriza violação ao princípio da isonomia, diante da ausência de demonstração de identidade de situações.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX. L. 12.016/2009, art. 1o, art. 25. L. 9.784/1999, art. 2o, art. 50. D. 43.982/2022, art. 13, art. 13-A. CPC, art. 487, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0717551-56.2019.8.07.0020, Rel. Cruz Macedo, 7a Turma Cível, p. 20/7/2021.